Tribunal: TJMT
Processo: 1006621-42.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006621-42.2025.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Desapropriação por Interesse Social para Reforma Agrária, Política fundiária e da reforma agrária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SECRETÁRIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA BLANCHE DE ALMEIDA MIGUEIS - CPF: 840.447.641-15 (ADVOGADO), RICIERI THIEME - CPF: 073.628.781-76 (IMPETRANTE), SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL. TERMO DE EMBARGO E AUTO DE INFRAÇÃO. SUSPENSÃO DE ATIVIDADE AGRÍCOLA EM ASSENTAMENTO. OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGADA A ORDEM.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de segurança impetrado por agricultor familiar contra ato de fiscalização e embargo ambiental promovido pela SEMA e Polícia Militar Ambiental, que teria impedido colheita de lavoura em área de assentamento rural.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao devido processo legal e aos princípios do contraditório e da ampla defesa diante da atuação fiscalizatória dos órgãos ambientais, sem prévia notificação direta ao impetrante.

III. Razões de decidir

3. No caso, a fiscalização decorreu de processo administrativo instaurado por denúncia de danos ambientais, culminando em auto de infração, termo de embargo e notificação, válidos e endereçados à entidade representativa do assentamento.

4. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo mediante prova pré-constituída, não sendo meio hábil para dilação probatória nem substitutivo de ação anulatória.

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, não infirmadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança denegada.

Tese de julgamento:

“A atuação fiscalizatória ambiental, quando respaldada em processo administrativo e dirigida à coletividade representada, não caracteriza, por si só, violação ao contraditório e à ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, incisos LIV e LV; Lei n.º 12.016/2009, art. 1.º; Lei n.º 9.605/1998, art. 68; Decreto n.º 6.514/2008.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 47.125/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.10.2015.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA, COM PEDIDO DE LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
”,
impetrado por RICIERI THIEME contra ato apontado como ilegal perpetrado pela SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA) e pelo
COMANDANTE GERAL DA
POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte impetrante circunstancia que é agricultor e posseiro há mais de 12 (doze) anos em área situada dentro da Associação Rio do Ouro, situada no município de União do Sul - MT, desenvolvendo atividades voltadas à agricultura familiar. Em sua posse, há contratos de parceria agrícola firmados com terceiros para fins de cultivo e criação de animais.

Sustenta que foi impedido de continuar suas atividades, após ação de fiscalização ambiental conduzida pelos agentes da SEMA e da Polícia Militar Ambiental, no dia
27.01.2025
, mesmo sem apresentação de qualquer auto administrativo formal ou mandado judicial.

Alega que a área ocupada é objeto de processo de regularização fundiária junto ao INCRA, existindo manifestação deste órgão de interesse social para fins de reforma agrária. Além disso, há ação de reintegração de posse em trâmite na Comarca de Cláudia, MT (processo n.º 0001036-97.2014.8.11.0101), pendente de julgamento.

Narra, ainda, que há audiência pública agendada para o dia 10.03.2025, às 09h00, para tratar da regularização ambiental em assentamentos rurais, conforme noticiado pela Advocacia-Geral da União.

Segundo o impetrante, a fiscalização realizada pela Secretaria do Meio Ambiente e pela Polícia Militar Ambiental impôs restrições à sua atividade agrícola, sem prévia notificação e sem a apresentação de documentos oficiais que fundamentassem a operação, impossibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, pede:

“Requer se digne a V. Exa., em receber os pedidos do
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR INAUDITA ALTERAS PARS,
com urgência máxima por estar presente o
fumus boni iuris,
consistentes fatos na inicial, e nos documentos que acompanham, e o
periculum in mora
, todos os seus termos, juntada de provas da plantação.

Requer seja suspenso
qualquer ordem que venha proibir a colheita da produção de soja e arroz diante das necessidades da colheita com medida antecipada,
inclusive pelo fato do período chuvoso qualquer que seja o atraso perde toda produção causando um prejuízo irreparável.

Requer seja concedido a justiça gratuita por ser parceleiro da agricultura familiar pobre e não possuir recursos para custear o processo.

Protesta por todos meios elencados no direito juntada de documentos, provas e perícias se necessário.

Esperando o pronto acatamento por só assim estará a penetrante sabedoria do alto conhecimento que caracteriza Vossa Excelência. Praticando o ato da mais lidima e sempre esperada soberana
JUSTIÇA.”

Antes da análise do pleito liminar, facultada a manifestação da autoridade coatora, consoante ID. 272871356.

Informações prestadas pela autoridade coatora (
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO), no ID. 275332391 e ss..

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 276337881).

O ESTADO DE MATO GROSSO, na defesa técnica, pugna pela denegação da segurança diante da ausência de ato abusivo ou ilegal da autoridade pública (ID. 280344389).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança

(ID. 285083368).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado
por RICIERI THIEME
, contra ato apontado como ilegal perpetrado pela SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA) e pelo COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

No caso, a parte impetrante alega ter
sido surpreendida por operação conjunta da SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO (SEMA) e da POLÍCIA MILITAR AMBIENTAL, em 27 de janeiro de 2025, ocasião em que foi impedida de exercer atividades agrícolas em área situada na Associação Rio do Ouro, no Município de União do Sul, MT, sem que houvesse mandado judicial ou ato administrativo formal que justificasse tal medida.

Segundo a petição inicial, a intervenção teria sido arbitrária, ilegal e violadora dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5.º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal), especialmente por ter ocorrido em período crítico de colheita de arroz e soja, o que motivou o pedido liminar de suspensão dos efeitos do embargo.

Entretanto, a análise dos documentos acostados aos autos, evidencia a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido pela via mandamental.

As informações prestadas pelo
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DE MATO GROSSO
, especialmente o Ofício n.º 073/Ass.Jur./PMMT (ID. 275332391), demonstram que a medida administrativa foi precedida de regular processo de fiscalização ambiental, culminando na lavratura do Auto de Infração n.º 0094000125; Termo de Embargo n.º 0094000225 e da Notificação n.º 0094000325, todos expedidos no mês de fevereiro de 2025.

Tais documentos foram endereçados ao ASSENTAMENTO RIO DO OURO (CNPJ 41.357.882/0001-24), entidade representativa da coletividade residente na área. Assim, os atos não foram expedidos diretamente em nome da parte impetrante (
RICIERI THIEME)
, mas têm aplicação à totalidade da área utilizada, incluindo a parcela por ele explorada.

Destaca-se, por oportuno, que:
“embora o Autor descreva que o fato tenha ocorrido em 27 de janeiro de 2025, a operação policial se deu em 30 de janeiro de 2025, basta confrontarmos as imagens das câmeras de segurança anexadas no referido Mandado de Segurança”
e que
“a operação foi desencadeada em virtude da existência de um processo administrativo (SEMA-PRO- 024/13836) iniciado para apurar denúncias de invasão de propriedade rural e danos ambientais relatadas via sistema Fale cidadão nº 386933, ocorridas no Município de União do Sul – MT”.

Acrescenta que:
“o Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, por meio de seu Comandante Ten Cel PM Fagner Augusto Nascimento, foi provocado pelo Superintendente de Fiscalização da Secretaria de Meio Ambiente - SEMA (Ofício nº 00768/2025/SUF/SEMA, p. 22 do Processo SEMA-PRO-2024/13836), a realizar a fiscalização
in loco
, informando que a demanda foi incluída no Programa de Fiscalização e que a operação seria desenvolvida entre os dias 25 de janeiro de 2025 a 04 de fevereiro de 2025, conforme despacho nº 03643/2025/GPFCD/SEMA, p. 21 do Processo SEMA-PRO2024/13836.”

Com efeito, o conteúdo do processo administrativo
(SEMA-PRO-2014/13836)
revela que as infrações ambientais que fundamentaram o embargo decorrem de fiscalizações anteriores, as quais constataram a utilização irregular de área sujeita a restrições legais de uso, possivelmente sobre reserva legal ou em desacordo com a regularização ambiental exigida.

Além disso, os registros fotográficos demonstram a continuidade da exploração da área, consoante o
“RELATÓRIO TÉCNICO 1ªCIAPMPA/BPMPA/2025”
(ID. 275332388).

Trata-se, portanto, do exercício legítimo do poder de polícia ambiental, previsto no art. 68, da Lei Federal n.º 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais) e regulamentado pelo Decreto n.º 6.514/2008, que estabelecem a responsabilização administrativa por infrações ambientais.

Embora o impetrante invoque sua condição de agricultor familiar e mencione a existência de procedimento de regularização fundiária perante o INCRA, tais circunstâncias, por si sós, não afastam os efeitos de atos administrativos válidos, tampouco os invalidam na ausência de impugnação por meio processual adequado.

Cabe salientar que o mandado de segurança não substitui a ação anulatória nem admite dilação probatória. Para seu deferimento, exige-se prova pré-constituída e inequívoca do direito alegado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Ressalte-se que os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, de modo que se presume sua conformidade com os fatos e com o ordenamento jurídico, até prova inequívoca em sentido contrário. Tal presunção, de natureza
juris tantum
, impõe ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou falsidade material, o que não se verifica no caso em análise.

Nesse contexto, como bem pontuado pela
Procuradoria-Geral de Justiça
“(...) considerando a necessidade de ampla instrução probatória para o exame do mérito da infração administrativa, necessário que se garanta o devido processo legal no curso das demais instâncias judiciais cabíveis. Nesta ação, entretanto, não restou demonstrado ato ilícito a ser combatido”
(ID. 285083368).

Sendo assim, não se verifica violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que a medida administrativa foi endereçada à pessoa jurídica representativa da coletividade da qual o impetrante faz parte.

Ante o exposto, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade apontada como coatora,
DENEGO A ORDEM MANDAMENTAL.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77, do RITJMT c/c art. 25, da Lei n.º 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025